Tribunal: TJSP
Processo: 1010305-95.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo. Anterior acórdão que manteve a sentença de extinção. Posterior decisão do STJ, em sede de agravo no recurso especial, que não reconheceu a prescrição e determinou o prosseguimento do feito. Determinação de remessa dos autos ao Juízo de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo. Anterior acórdão que manteve a sentença de extinção. Posterior decisão do STJ, em sede de agravo no recurso especial, que não reconheceu a prescrição e determinou o prosseguimento do feito. Determinação de remessa dos autos ao Juízo de origem.